Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMISSÃO DE CARNÊ. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. INDEFERIMENTO. EMISSÃO MENSAL E INDIVIDUAL DOS BOLETOS POR MEIO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido da exequente de emissão de carnê contendo a totalidade das prestações e rejeitou, por consequência, as demais medidas coercitivas postuladas (astreintes e bloqueio via BacenJud/SisbaJud), mantendo-se a forma de emissão mensal e individual dos boletos por meio dos sistemas eletrônicos da executada, na data de vencimento de cada parcela, nos termos já noticiados nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir o executado a emitir e entregar carnê físico com todos os boletos vincendos ou restabelecer o desconto em contracheque, respeitando os limites de 15% em folha e 15% em conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, no qual a exequente, ora agravante, pleiteia a readequação dos contratos de empréstimos ao patamar dos 30% do seu salário de PDIV, abatendo-se os descontos compulsórios. 3.1. Determinou-se, com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, que a instituição financeira procedesse à readequação dos descontos por encargos de dívida no contracheque e conta bancária da autora, no percentual de 15% para cada modalidade de desconto, limitando a soma dos descontos a 30% do seu PDIV, abatendo-se os descontos compulsórios. 3.2. Considerando a manifestação do executado acerca da inviabilidade da inclusão no contracheque da exequente dos descontos ainda devidos, restou deferido o pedido da exequente para que o banco réu cessasse imediatamente os descontos das parcelas do empréstimo consignado diretamente em conta corrente, juntando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os boletos bancários ainda devidos, para que a exequente providenciasse os pagamentos quando dos respectivos vencimentos. 3.3. O executado informou a impossibilidade de atender à solicitação por limitação sistêmica, pois atualmente só consegue emitir boletos para pagamento atual, não sendo possível emitir um carnê. Apontou como solução que a requerente solicite o boleto individualmente pelo aplicativo, na data do vencimento, alternativa esta acolhida pela decisão agravada.
4. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações nas quais há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado.
5. Na hipótese em tela, o comando sentencial transitado em julgado não impôs a obrigação de expedir carnê com a integralidade das parcelas no título executivo formado. 5.1. O banco reportou limitação sistêmica para geração de carnê contemplando a totalidade das prestações, tendo apontado como solução a solicitação pela autora, individualmente e via aplicativo, do boleto correspondente à parcela na data do respectivo vencimento. 5.2. Tal impugnação se mostrou eficaz, porquanto não importou transferência à consumidora de ônus indevido, mas atendeu ao resultado prático equivalente pretendido, sem caracterizar violação ao teto global de descontos (30%) garantido pelo título executivo, tampouco ao fracionamento proporcional entre contracheque e conta corrente, limitando-se à operacionalização dos pagamentos. Assim, preservada a segurança jurídica e a execução específica e efetiva do título. 5.3. Diante dos extratos dos contratos colacionados pelo banco agravado, mostra-se possível o acompanhamento pela parte devedora das parcelas já quitadas e as ainda pendentes, não caracterizada mácula aos princípios da boa-fé, informação e transparência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "Não restou caracterizado obstáculo jurídico ou fático à adoção do procedimento de emissão e pagamento on-line de boletos, por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira, tendo o executado atendido ao ônus de indicar meio mais eficaz e menos oneroso para cumprimento da obrigação contida no título executivo."

Dispositivos relevantes citados: artigo 805, CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0742729-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2024.